Tribunal: STF
Processo: AI 413248
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Taxa de
coleta de lixo. Município de São Vicente. Constitucionalidade. 3.
Decisão em consonância com precedente desta Corte. RE 232.393, Rel.
Carlos Velloso, Pleno, DJ 05.04.02. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento